Tribunal: TJES
Processo: 0000768-95.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-95.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Todos os argumentos necessários para deslinde do apelo foram abordados, notadamente no que se refere a autoria do delito e afastamento da tese de legítima defesa.

Cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
Graupiherle Grasihelo Rocha
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da apelação por ele interposta, mantendo a condenação perfectibilizada pela prática do delito de lesões corporais.

Também como dito, aduz o embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma contraditória, notadamente quanto as teses de exercício de legítima defesa e ausência de comprovação de autoria.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado, mas analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento da pretensão.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que a mesma fora agredida pelo apelante.

2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão.

3.
A pretensão de desclassificação não revela possível em tratando de agressões que resultaram lesão, não se caracterizando, portanto, vias de fato.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Como visto, afere-se que todos os argumentos necessários para julgamento do apelo foram externados com clareza, não havendo que se falar em contradição no julgado.

Revela-se cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
. É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.